Tribunal: STF
Processo: RHC 190885
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por José Donizete Marques contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem nos autos do HC 577.326/SP. 
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 26): 
    ‘Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe. Veredicto absolutório. Pleito Ministerial de anulação do julgamento para que outro seja realizado. Cabimento. Teses absolutória, desclassificatória pela ausência de dolo, de reconhecimento da forma privilegiada e de afastamento da qualificadora suscitadas pela defesa. Sufrágio dos quesitos, tal como formulados,gerador da absolvição do apelado em contrariedade às evidências dos autos. Determinação de submissão do apelado a novo júri. Recurso provido’. 
    O paciente foi absolvido, em 1º grau, da prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal. No 2º grau, o recurso ministerial foi provido para determinar que o réu fosse submetido a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme a ementa acima. 
    O impetrante argumenta, em suma, que, muito embora o art. 593, III, d, do Código de Processo Penal permita que o réu seja submetido a novo julgamento quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, tal possibilidade somente se apresenta constitucional quando a decisão for condenatória ou quando houver negativa de materialidade ou autoria em descompasso com o conjunto probatório, mas jamais em caso de absolvição, vez que seus fundamentos não são passíveis de confronto. 
    Requer, em liminar, a suspensão da realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, e, no mérito, o restabelecimento da decisão absolutória de 1º grau.” (eDOC 8, p. 18)
    No STJ a ordem foi denegada, ressaltando-se que “a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária a prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao quesito obrigatório, no caso, o quarto, formulado nos termos do art. 483, § 2º, do CPP ” (eDOC 8, p. 21).
    Nesta Corte a defesa repisa argumentos pretéritos, enfatizando o entendimento no sentido de que não se mostra viável “perquirir quais foram os fundamentos endoprocessuais ou mesmo extraprocessuais adotados pelo Conselho de sentença como razão de decidir, por ser sua decisão tomada por íntima convicção” (eDOC 8, p. 30).
    Nessa toada, requer, em sede liminar, seja concedida a ordem para que se determine ao Juízo da Comarca de Águas de Lindóia/SP que deixe de designar nova sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. No mérito, requer seja provido o presente recurso ordinário para que o acórdão do TJSP em comento seja invalidado, restabelecendo-se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. 
    O Ministério Público Federal ofereceu contrarrazões pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do STJ, que denegou a ordem nos autos do HC 577.326/SP. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    Em 7.5.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do ARE 1.225.185/MG. Confira-se a ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI E SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF). IMPUGNABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO A PARTIR DE QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, C/C §2º, CPP) POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, CPP). ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 
    No caso destes autos, o recorrente foi absolvido da imputação relativa à violação do art. 121, § 2°, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Águas de Lindoia/SP, com base no quesito genérico, nos termos do art. 483, § 2º, do CPP. 
    Entendo que a questão está adstrita à análise empenhada pelo órgão pleno nos autos do ARE 1.225.185/MG – RG, de minha relatoria, mostrando-se imprescindível a pacificação da controvérsia à apreciação do caso concreto.
    Ante o exposto, concedo a liminar de ofício para suspender a realização de nova sessão perante o Tribunal do Júri (Autos n. 0002769-85.2014.8.26.0035), até o julgamento de mérito.
    Publique-se. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Comarca de Águas de Lindóia/SP e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente